Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-35.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001959-35.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[UIARA LEICE DA SILVA DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 706.746.471-49 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PRETITA, PRESCRIÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO – CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PELO PERÍODO TRABALHADO EM REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS – ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS POR DECISÃO JUDICIAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJAM PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O teor da decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo n° 0011212-50.2012.8.11.0055, reconheceu aos assistentes sociais do Município de Tangará da Serra a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas, com fulcro na Lei Federal n. 12.317/2010, sem prejuízo de sua remuneração.

A redução da jornada, não concede ao servidor o direito de recebimento de horas extras por ter trabalhado anteriormente em jornada superior a 30 (trinta) horas semanais, pois o Município estava agindo de acordo com a Lei Municipal regulamentadora e, portanto, em observância ao princípio constitucional da legalidade.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, a qual julgou procedente o pedido contido na inicial.

A Fazenda Pública, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo preliminarmente pela violação do dever de motivação, prescrição e no mérito infere que o regime jurídico adotado pelo Município é o estatutário e não há direito adquirido à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos.

Aduz que é plenamente possível realizar alterações no regime jurídico estatutário, desde que respeitados os limites constitucionais. Desse modo, a decisão proferida no mandado de segurança coletivo n° 0011212-50.2012.8.11.0055, não influencia em absolutamente nada em relação ao suposto direito à percepção de horas extras vindicado nesta ação.

Assim, requer provimento ao recurso para julgar improcedente os pedidos da exordial.

Em contrarrazões, UIARA LEICE DA SILVA DE OLIVEIRA MORAES, suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito rechaça os argumentos recursais, postulando pelo desprovimento do recurso.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Das preliminares
.

Violação do Dever de Motivação – Decisão Ultra Petita.

Desacolho a preliminar suscitada, eis que os termos da sentença acompanharam os pedidos alocados na inicial.

Prescrição.

O recorrente suscita preliminar de prescrição da pretensão do direito autora, todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que o suposto direito vindicado, está fundando em Mandado de Segurança Coletivo.

Assim, considerando que com a impetração do Mandado de Segurança Coletivo incide os efeitos da interrupção do prazo prescricional retornando com o trânsito em julgado.

E que, o referido acórdão do Mandado de segurança transitou em julgado em 10/05/2018 (id. 177923069, p. 229) e ainda, o Município de Tangará somente cumpriu a sentença/decisão monocrática proferida pelo TJMT em 04 de março de 2020 (id. 177923069, p. 12), não há que se falar em prescrição.

Ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na r. decisum fustigado, e não mera reprodução do recurso inominado.

Pois bem, passo a análise do mérito recursal
.

No caso em apreço,
UIARA LEICE DA SILVA OLIVEIRA MORAES, ajuizou ação declaratória cumulada com cobrança em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, postulando das horas extras equivalente a 10 horas extras semanais a requerente a partir de janeiro de 2012 até fevereiro de 2020, com incidência dos reflexos sobre férias e gratificação natalina, cuja importância representa o valor de R$ 72.510,21(setenta e dois mil quinhentos e dez reais e vinte e um centavos).

Destarte isso, a reclamante ora recorrida, sustenta na exordial os seguintes fatos.

“Infere a recorrida, que é servidora pública municipal concursada tendo sido nomeada para o cargo de Assistente Social, em 07/06/2011, ocasião em que investida no cargo público, com jornada estabelecida em 40 horas semanais.

Alega que, em sede de Agravo Interno julgado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo proposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra foi reconhecido o direito da requerente, e demais assistentes sociais, a jornada reduzida para 30 horas semanais sem redução da jornada

Assim, entende que laborou em horas extraordinárias de 10 (dez) horas semanais desde a sua nomeação razão requer que seja declarado o direito ao recebimento das mencionadas horas semanais, laboradas desde sua admissão, como extraordinárias.”

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela procedência do pedido inicial (id. 177923089), sob o fundamento de que o Município por meio da Portaria nº 292, de 04 de março de 2020, reduziu a jornada de trabalho dos assistentes sociais do Município de 40 horas/semanais para 30 horas/semanais, em cumprimento à decisão do Mandado de Segurança autos:0011212-50.2012.8.11.0055. e diante disso, a reclamante faz jus ao pagamento a título de horas extras.

Diante disso, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Desse modo, após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão diversa daquela exarada pelo magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Isso porque,
o Município de Tangará da Serra, em cumprimento da decisão judicial prolatada nos autos do MS Coletivo n. 0011212-50.2012.8.11.0055, somente reduziu a carga horária dos servidores ocupantes do cargo efetivo de assistente social.

À vista disso, não ressai caracterizado labor extraordinário as 10 (dez) horas semanais, que, em obediência ao princípio da legalidade, correspondia ao regime jurídico a que estava submetida a servidora anteriormente, eis que a época deveria cumprir jornada de 40 (quarenta) horas e não 30 (trinta) horas, com fulcro na Lei Federal n. 12.317/2010.

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já proferiu decisão no seguinte sentido.

ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - ASSISTENTE SOCIAL - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA TRINTA (30) HORAS SEMANAIS –– LEI N. 12.317/2010 – NÃO DIMINUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO — ARTIGO 5º-A DA LEI Nº 8.662, DE 7 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 12.317, DE 27 DE AGOSTO DE 2010 — APLICAÇÃO — LEGISLAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES — COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO — ARTIGO 22, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. APELO DA AUTORA: PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PELO PERÍODO TRABALHADO EM REGME DE 40 (QUARENTA) HORAS – IMPOSSIBILIDADE – APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RATIFICADA. 1. "[...] É devida a redução da jornada de trabalho de assistente social para trinta (30) horas semanais, sem diminuição da remuneração, consoante disposto no artigo 5º-A da Lei nº 8.666, de 7 de junho de 1993, acrescentado pela Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010, aplicável ante a competência privativa da União de legislar sobre condições para o exercício de profissões (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 22, XVI).Segurança deferida." (MS 93063/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2-6-2016, Publicado no DJE 14-6-2016).
2. Não há que se falar que recebimento de horas extras por trabalhar em jornada superior ao que estabelece a lei federal (Lei nº 12.317/10) porque o Estado de Mato Grosso está agindo de acordo com o que estabelece a lei estadual sobre a jornada de trabalho desta classe de servidores, ou seja, o Estado está agindo o império da lei e em estrita observância ao princípio constitucional da legalidade.
3. " [...] Não sendo automática a aplicação da Lei nº 12.317/2010 aos servidores estatutários, ensejando provimento judicial, não caracteriza labor extraordinário a jornada que, obediente ao princípio da legalidade, correspondia ao regime jurídico a que estava submetida a servidora. [...] (Ap 130344/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15-12-2015, Publicado no DJE 21-1-2016).” Destaquei

Destarte isso, constatado que
o Município ao estabelecer modificações na jornada de trabalho o fez em observância ao princípio constitucional da legalidade, não há que se falar em reconhecimento da verba de horas extras.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando improcedente o pedido contido na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023